Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL DO DESCUMPRIMENTO. DATA POSTEROR À ESTIPULADA PARA O PRÓXIMO COMPARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como considerar como tempo de pena efetivamente cumprido o período em que o apenado deixou de comparecer ao Juízo da VEPERA para informar e justificar suas atividades sem justificativa para tanto, em data anterior à suspensão do atendimento presencial (mês de fevereiro), ocorrido apenas a partir de 17/03/2020 (Portaria 03/2020 da Vara de Execuções Penais).
2. O descumprimento das obrigações impostas ao apenado em regime aberto verifica-se no momento em que o agente deixa de comparecer perante o Juízo de Execução para justificar as suas atividades, devendo ser computado como efetivo cumprimento da pena o lapso temporal entre a data da última apresentação em Juízo e a data estabelecida para o próximo comparecimento.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a data de 08/02/2020 (dia posterior ao que o sentenciado deixou de comparecer em Juízo) como interrupção do cumprimento da pena executada em regime aberto.